Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721372-51.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DEUSDETE ALMEIDA DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIMES DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHA INDIRETA. PROVA VÁLIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de disparo de arma de fogo, prescrito no artigo 15 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado pela referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social. 2. A prova testemunhal indireta (testemunha de “ouvi dizer”), quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como quando em consonância com os demais elementos probatórios, é apta a amparar o decreto condenatório. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “as provas constantes dos autos são suficientes para concluir, com a devida certeza, que o réu, no dia 30/03/2020, por volta da meia noite, Setor P, QNP 10, Conjunto Q, em frente ao Lote 41, Ceilândia/DF, efetuou disparo de arma de fogo em via pública, em lugar habitado” (ID 53753254), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010